Tribunal: TJDFT
Processo: 0711629-71.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711629-71.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADIR DOS REIS MARTINS, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, ADIR DOS REIS MARTINS D E S P A C H O Cuida-se de petição (ID 62347609) interposta por ADIR DOS REIS MARTINS pleiteando a reconsideração da decisão proferida em ID 61610049, que determinou a suspensão processual até o julgamento definitivo do Tema 1.264/STJ. Alega o peticionante vícios no “decisum”, ao argumento de que “a discussão existente nos recursos de embargos de declaração versa sobre tema completamente distinto, conforme esclarecido acima, tendo em vista que os embargos de declaração opostos pelo Autor, ora Embargante, versam sobre a forma de fixação dos honorários de sucumbência, ao passo que os embargos de declaração opostos pela parte Ré versam sobre quem deve recair a obrigação de cumprimento da obrigação de fazer constante do v. acórdão.” Requer, ao final, seja afastada a aplicação do Tema 1.264 do egrégio Superior Tribunal de Justiça ao caso dos autos, com retratação da decisão retro, para determinar o regular andamento do feito. É o relato do essencial. DECIDO. Verifica-se que a decisão objeto de reconsideração invocou o Tema 1.264/STJ, quando ali, nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC, houve a determinação de suspensão de tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, cujos objetos coincidam com a seguinte tese controvertida: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.” Na hipótese, ambos os Embargos de Declaração opostos pelas partes litigantes possuem efeitos infringentes, sendo que, nos embargos do ora peticionante, há inclusive pedido de majoração dos honorários de sucumbência. Posta a questão nestes termos, eventual julgamento e posicionamento a ser enfrentado no Tema 1.264/STJ repercutirá, sobremaneira, nos recursos objeto de suspensão processual. Portanto, nada a prover. Cumpra-se integralmente a decisão objeto de reconsideração, mantendo-se o processo suspenso (Tema 1.264/STJ). P. I. Brasília/DF, 06 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator